Tribunal: TJBA
Processo: 0502068-83.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n. 0502068-83.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO APELADOS/APELANTES: VALDECI BISPO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIORES A 25%. ADICIONAL DE 2% DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE. APELAÇÃO DA NEOENERGIA COELBA S/A CONHECIDA E PROVIDA, PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PARA A CAUSA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, julgada parcialmente procedente em primeira instância para determinar a restituição de valores de ICMS cobrados em alíquotas superiores ao limite de 25% sobre energia elétrica. 2. O Estado da Bahia apelou requerendo a improcedência da ação e a manutenção do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. 3. A Neoenergia COELBA S/A apelou arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 4. A Autora consumidora apelou alegando inconstitucionalidade do adicional de 2%. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar em demandas sobre cobrança de ICMS; (ii) se é constitucional a cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre energia elétrica; e (iii) se as tarifas TUST e TUSD integram legitimamente a base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir 6. A concessionária de energia elétrica Neoenergia COELBA S/A não possui legitimidade passiva para demandas tributárias envolvendo ICMS, porque atua apenas como arrecadadora por imposição legal, sem competência para instituir tributos ou definir alíquotas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. O adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional, tendo sido expressamente validado pela tese de repercussão geral fixada pelo STF no RE 592152 RG (Tema 1035), que reconheceu a constitucionalidade dos adicionais instituídos pelos Estados com fundamento no art. 4º da EC 42/2003. 8. A legislação estadual foi adequadamente alterada pela Lei nº 14.629/2023, que estabeleceu alíquota de 20,5% para energia elétrica mais o adicional constitucional de 2%, em observância ao Tema 745 do STF. As tarifas TUST e TUSD integram legitimamente a base de cálculo do ICMS, conforme entendimento consolidado no Tema 986 do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação da Neoenergia COELBA S/A conhecida e provida integralmente para reconhecer sua ilegitimidade passiva para causa. 10. Apelação do Estado da Bahia conhecida e provida integralmente para reformar a sentença e julgar improcedente a ação quanto ao adicional de 2%. 11. Apelação da Autora conhecida e desprovida quanto à constitucionalidade do adicional, mantida quanto à regularidade das tarifas TUST e TUSD. Tese de julgamento: "1. As concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva ad causam para ações que discutam a cobrança de ICMS, por atuarem exclusivamente como arrecadadoras por imposição legal. 2. É constitucional o adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza sobre energia elétrica, conforme tese de repercussão geral do STF (RE 592152 RG - Tema 1035). 3. As tarifas TUST e TUSD integram legitimamente a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do Tema 986 do STJ." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155 e art. 82 do ADCT; EC nº 31/2000; EC nº 42/2003, art. 4º; Lei Estadual nº 7.014/1996; Lei nº 14.629/2023; CPC, arts. 485, VI e 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592152 RG (Tema 1035), Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 10.06.2024; STF, RE 714139 (Tema 745); STJ, Tema 986; STJ, AgInt no AREsp 1404309/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.11.2022; TJBA, AI nº 8060344-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 0502068-83.2018.8.05.0141, sendo Apelantes/Apelados Estado da Bahia e outros e Apelados/Apelantes Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Valdeci Bispo dos Santos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal em conhecer dos recursos, dar provimento à apelação da Neoenergia COELBA S/A para reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa para a causa, dar provimento ao recurso do Estado da Bahia e negar provimento da Autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator